Tribunal: TJSP
Processo: 1506809-93.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de prevenção de incêndio, de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de coleta de lixo – Extinção do feito em razão da nulidade das CDAs – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário

Ementa:

APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de prevenção de incêndio, de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de coleta de lixo – Extinção do feito em razão da nulidade das CDAs – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1506809-
93.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
MAURICIO KATSUYOCHI TAGUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o
juiz, Des. Burza Neto, e o 4o juiz, Des. Roberto Martins de Souza, que declarará.
Acórdão com o relator sorteado, Des. Henrique Harris Júnior., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18072/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL No 1506809-93.2017.8.26.0564
APELANTE: Município de São Bernardo do Campo
APELADO: Mauricio Katsuyochi Taguchi
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU e Taxas de prevenção
de incêndio, de limpeza pública, de conservação de vias e
logradouros e de coleta de lixo Extinção do feito em razão da
nulidade das CDAs Omissão quanto ao fundamento legal da
dívida
Ausência de emenda ou substituição da CDA

Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação
nesse sentido por parte do Poder Judiciário Título executivo
cuja
existência
é
pressuposto
de
constituição
e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo contra sentença que, em execução
fiscal ajuizada contra Mauricio Katsuyochi Taguchi, extinguiu o feito reputando
nulas as CDAs que embasaram a demanda executiva.
Inconformada,
apela
a
Municipalidade.
Noticiando
regularidade das CDAs, bem como deduzindo argumentos para cada uma das
exações para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Primeiramente, afasto a alegação de violação ao
contraditório e à ampla defesa. A nulidade da CDA equivale à inexistência do
título executivo, e o título executivo é, como se sabe, pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito que, desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, do CPC).
Embora o CPC vede a chamada decisão surpresa,
quando o juiz decide sobre matéria à qual não foi dada a oportunidade de
prévia manifestação pelas partes (art. 10), o regramento processual admite,
excepcionalmente, que o juiz decida de ofício sobre as matérias versadas nos
incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (vide § 3o do mesmo dispositivo), este
que é o caso dos autos. Ademais, o Município teve a oportunidade de aduzir
todas as suas alegações de defesa em suas razões de apelação, estas que se
mostram incapazes de alterar o resultado do julgado, como passa a se expor a
seguir.
O título executivo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência,
portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito.
No âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título
executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF,
a saber:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A
omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a
eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira
instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo,
acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar
sobre a parte modificada”. No mesmo sentido, porém com redação mais
enxuta, dispõe o § 8o do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até a decisão de
primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos
da CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou
substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento,
incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula.
No caso, a CDA é omissa quanto ao fundamento legal da
dívida das taxas, sendo impossível averiguar, com certeza (e a certeza é um
dos pressupostos do título executivo), a quais tributos ou outros créditos
públicos não tributários fazem referência os apontamentos dela constantes.
Era dever da Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os
erros acima indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18a
Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o
da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das
partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo que “É nula a execução se
o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e
exigível. E a emenda ou substituição da CDA, possível até a decisão de
primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte exequente e não por
provocação do juízo.” (TJSP; Apelação Cível 0506532-67.2007.8.26.0266;
Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
Não se trata de decisão isolada, havendo vasta
jurisprudência desta Câmara reconhecendo a nulidade de CDAs omissas
quanto a qualquer um de seus requisitos e não emendadas ou substituídas a
tempo pela Fazenda Pública. Cite-se, exemplificativamente, os seguintes
julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução fiscal. ISSQN dos exercícios de 1998 a 2003. Nítida a
nulidade dos títulos executivos, pois sequer explicitam a
fundamentação legal da exigência principal. Além disso, não se sabe
a origem e a natureza dos créditos e há imprecisão (falta de
especificação) quanto às normas dos consectários (atualização
monetária, multa e juros diversas legislações). Não preenchimento
dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF).
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Extingue-se ex officio a
execução fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC/15, prejudicado o
recurso. (TJSP; Apelação Cível 0503975-68.2009.8.26.0224; Relator
(a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
APELAÇÃO Execução Fiscal ISS, taxa e multas Exercícios de
2000/2002 - Nulidade da CDA Inobservância aos requisitos do art.
2o, § 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN Matéria de
Ordem Pública Reconhecida de ofício Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 0047486-36.2003.8.26.0564;
Relator (a):Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro:
07/01/2020)
APELAÇÃO Execução IPTU e taxa de conservação de vias e
logradouros
Exercício de 2003 - Sentença que reconheceu, de
ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo
fazendário improcedente Nulidade das CDA's em decorrência do
não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art.
2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação da
fundamentação legal específica e data de vencimento do tributo e das
multas Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado
Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição

Impossibilidade da substituição das CDA's
Nulidade dos títulos
executivos reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15
Sentença mantida
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0530207-43.2004.8.26.0564; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Municipalidade que se
insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da
nulidade da CDA
Descabimento
Títulos executivos que não
preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §
5o, da Lei no 6.830/80 Ausência de indicação do fundamento legal
da cobrança tributária Manutenção da r. sentença de primeiro grau -
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0522629-58.2006.8.26.0564; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Desta feita, era mesmo o caso de reconhecimento da
nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, sem
julgamento de mérito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1506809-93.2017.8.26.0564 - Digital
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelado : Maurício Katsuyochi Taguchi
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 33.320

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE
Ouso discordar da d. maioria, pois, com a devida vênia, entendo
que o recurso comportaria provimento parcial, tendo em vista a alteração das
CDAs do Município de São Bernardo do Campo. Com isso, salvo melhor
juízo, considero ser o caso de revisão da posição desta C. Câmara a respeito
da nulidade dos títulos executivos dessa comarca, como será adiante
demonstrado.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo da r. sentença de págs.28/39 que extinguiu a execução
fiscal proposta pelo apelante contra Maurício Katsuyochi Taguchi cobrando
créditos de IPTU e taxas de prevenção e extinção de incêndios, limpeza pública,
coleta de lixo e conservação de vias e logradouros dos exercícios de 2012 e 2016,
no valor total de R$12.331,64, reconhecendo a nulidade das CDA's por ausência
de fundamentação legal, fundada a extinção nos termos do art. 924, I, do CPC/15.
De início, vale destacar a prescrição do crédito do exercício
de 2012. Aliás, ela ocorrera antes mesmo da distribuição desta ação
(20/03/2017), cabendo, inclusive, o reconhecimento ex officio da extinção do
referido crédito, conforme entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 409).
Nas razões recursais sustenta o apelante que até a decisão de
primeira instância a CDA poderá ser emendada ou substituída (Súmula 392 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ). Alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como
ao §8o, do artigo 2o, da LEF. Menciona inteligência dos artigos 4o, 6o, 9o, 10, 321
e 801, todos do CPC/15. Invoca jurisprudência. Sustenta não observância do art.
489, §1, VI, do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.
Observa-se que, quanto ao fundamento legal da dívida nas
CDAs, constam apenas os artigos 95 a 97 da Lei no 1.802/69 (Código
Tributário Municipal). Esses dispositivos estão em vigor, com alterações de
redação dadas pela Lei municipal no 4.163/1993, conforme consulta à legislação
no site oficial da municipalidade. Entretanto, referem-se apenas ao IPTU, e não
às demais taxas cobradas conjuntamente.
Além disso, os demais requisitos legais previstos no CTN e na
LEF foram cumpridos pelas CDAs, vez que dos documentos constam, a
descrição e a natureza do débito, o número do livro de inscrição da dívida ativa, o
valor do principal em reais, a data do lançamento, o nome do contribuinte e
respectivo endereço, a correção monetária, os juros e multas de mora, bem como
a forma de calcula-los.
Sendo assim, há prejuízo apenas parcial ao direito de defesa do
executado, não se justificando a nulidade total do título executivo. Esta vem
sendo a posição recente em casos de minha relatoria:
APELAÇÃO Execução IPTU e taxas Exercícios de 2013
a 2015 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das
CDA's e extinguiu a ação
Títulos executivos que são
parcialmente hígidos Atendimento aos pressupostos legais
insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto
ao IPTU Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de fundamentação legal
Possibilidade de
prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao
IPTU, mediante simples recálculo
Comunicado de
parcelamento na fase recursal que não tem o condão de
suspender a execução fiscal neste momento Ausência de
comprovação do acordo - Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação no
1507857-19.2019.8.26.0564, 18a Câmara de Direito Público,
Rel. Roberto Martins de Souza, j. 01/04/2020).
Não se desconhece o posicionamento do voto vencedor, de que a
nulidade das taxas macularia o título também quanto ao IPTU, pois os
consectários legais teriam sido calculados sobre a totalidade do débito (a título de
exemplo, esse também foi o posicionamento na apelação no
1515411-10.2016.8.26.0564, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo
Chimenti j. 09/06/2020).
Contudo, respeitosamente, entendo que tal argumento não deve
prevalecer. Tal raciocínio levaria à conclusão de que nenhum título poderia ser
parcialmente nulo, sendo que basta simples divisão pro rata para aferir a parcela
dos encargos legais que se refere ao IPTU. Isso, no caso, é facilitado pelo fato de
os créditos serem todos tributários (com os mesmos índices de correção,
portanto), por terem o mesmo vencimento e por serem mensais. Mesmo que
assim não fosse, a questão seria de grau de dificuldade dos cálculos, mas não de
ausência de liquidez do título, de forma que a cobrança parcial continuaria
possível.
O STJ firmou posição nesse sentido em sede de recurso
repetitivo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. [...]
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE
SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO
EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ
AFASTADA
ANTE
A
NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL
POR
FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE
OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou
do ato de formalização do contribuinte fundado em
legislação posteriormente declarada inconstitucional em
sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da
suficiência da liquidação do título executivo,
consubstanciado na sentença proferida nos embargos à
execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA). [...]
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato
constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade
parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de
emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece
incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida
no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado
para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário
e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
(CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ,
REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/11/2010).
Aponta-se, ainda, que essa posição se consolidou na última
década, como se observa de recente julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUANDO A OPERAÇÃO
ENVOLVER
SIMPLES
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
NACIONAL
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
V - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando a
operação envolver simples cálculos aritméticos, de modo que a
declaração de inconstitucionalidade de um dos tributos
constantes da CDA não afasta a presunção de certeza e
liquidez do título executivo, bastando que o excesso contido no
título seja expurgado para que se tenha o prosseguimento da
execução pelo valor remanescente. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.704.550/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 7/8/2018, DJe 14/8/2018; REsp 1.386.229/PE, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJe de 5/10/2016; AgRg no REsp 1.407.719/PE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/5/2015,
DJe de 26/5/2015. [...] VIII - Agravo interno improvido. (STJ,
AgInt no REsp 1788707/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe.
03/03/20)
Se a inconstitucionalidade de um tributo, vício que atinge o
próprio lançamento, permite o prosseguimento quanto aos demais mediante
simples cálculo aritmético, o mesmo pode ser dito quanto a vício formal,
correspondente à ausência de fundamentação legal de parte dos tributos.
Ademais, as CDAs foram elaboradas mensalmente o que facilita os cálculos.
Saliente-se, por fim, que essa posição vem encontrando respaldo
tanto na legislação - o CPC passou a autorizar a execução, sem a necessidade de
liquidação, quando a apuração dependa “apenas de cálculos aritméticos”, nos
termos do art. 509, §2o - quanto pelo STF, ainda que indiretamente, ao
sedimentar a possibilidade de cobrança de IPTU pela alíquota mínima em caso de
inconstitucionalidade da progressividade (RE 602.347).
Esta C. Câmara também possui julgado nesse sentido, em caso
que os créditos tinham natureza mista:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2003 a 2011, "multa auto - infração",
"Infração Ligação Clandestina", 'Infração por retirada de
hidrômetro"
e
"Lacre
PVC".
Decisão
que
acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade para tão somente
reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante quanto aos
débitos anteriores a outubro de 2010. Insurgência da
excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Caso
concreto em que o título se mostra viciado quanto a parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores executados e relativos ao período em que a excipiente
já era legitimada passiva. Nulidade parcial da CDA
configurada, devendo a execução fiscal prosseguir apenas em
relação às tarifas de água e esgoto do mês de referência
10/2010 e meses seguintes. Condenação da excepta em
honorários da sucumbência. Precedentes do STJ e desta E.
Câmara de Direito Público. Recurso provido em parte. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2027168-79.2019.8.26.0000, 18a
Cãmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j.
01/07/2019).
Por fim, cabe efetuar distinção importante. No caso em que não
há individualização das quantias cobradas (valores históricos), há claro prejuízo à
defesa, inviabilizando o conhecimento a respeito do montante de cada tributo.
Diversamente, quando só os encargos moratórios estão agregados, e havendo
indicação da data de vencimento, saber o montante individual depende de
simples operação de divisão, de forma que não há que se cogitar em prejuízo à
defesa.
Ou seja, sendo possível aferir a proporção dos encargos
moratórios incidentes sobre cada tributo da CDA, a exclusão de um deles não
implica perda de liquidez quanto aos demais.
Sendo assim, a nulidade dos títulos é apenas parcial, e a
cobrança deveria se manter quanto ao IPTU.
Em arremate, cabe registrar que o acórdão elaborado pelo relator
sorteado faz alusão a um precedente do signatário desta declaração que decidiu
caso diferente abrangendo CDAs inteiramente nulas e não parcialmente
como neste caso concreto.
Ante o exposto, renovada vênia, invocando precedentes do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ, pelo meu voto dar-se-ia parcial provimento ao recurso, com
prosseguimento da execução fiscal quanto ao IPTU, mediante simples cálculos
aritméticos.
Roberto Martins de Souza
Quarto Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
1237B431
8
14
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
123E5A6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1506809-93.2017.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.